Tribunal: TJDFT
Processo: 0704676-31.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704676-31.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUSCELINA MENDES MENEZES EMBARGADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso em razão da preclusão, tendo em vista que em verdade objetiva impugnar o acórdão que analisou o apelo e não os embargos anteriores repisando matérias anteriormente analisadas. Além disso, deverá a embargante manifestar-se sobre possível condenação por interposição de recurso protelatório. Brasília, DF, 30 de abril de 2021 14:56:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador